Tribunal: TJES
Processo: 5003980-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-04-06

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3980
-
36
.
202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA
INCIDENTAL.
CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PM/ES 2018. APROVAÇÃO EM TESTE PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O CERTAME. ADMISSÃO DO CANDIDATO NO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
fere-se
que o autor logr
ou
aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão n
a carreira de Soldado
Combatente
Bombeiro Militar

– inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos
mais rígidos
originários do
E
dital nº 0
5
/2018
, não se demonstra
ndo possível e pertinente que
a alteração
editalícia

se concretize de
forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério
de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera
de interesses
dos
já
declarados
aprovados
dentro do número de vagas

ofertadas,

já que
tal proceder teve o condão de eliminá-lo
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

3. Quanto ao perigo de dano, o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontrava - e conquistou - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante,
o direito da parte não pode valer tão pouco.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, __ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003980-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3980
-
36
.
202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se

de Agravo de Instrumento (ID
1458387
)

interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente
d
e
Cariacica
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA
INCIDENTAL

ajuizada
por
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

nº 0005420-19.2021.8.08.0012,
deferiu
a tutela de urgência para determinar que o autor seja admitido no Curso de Formação do CF
)
2018/PMES, Edital nº 03/2018 e que, caso aprovado, seja reservada uma vaga para o mesmo, até decisão ulterior.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
ausência de
periculum in mora
da parte agravada, pelo decurso do tempo e por causar prejuízo ao erário; II) legalidade da ratificação do edital sobre o exame psicotécnico aplicado; III) inexistência de direito adquirido; IV) ausência de
fumus boni iuris.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1464348).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1590832).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES,
09
de
fevereir
o de 202
2
.

Desembargador
Walace Padolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3980
-
36
.
202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VO
T
O

Conforme relatado, t
rata-se

de Agravo de Instrumento (ID
1458387
)

interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo Juízo da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente
d
e
Cariacica
-E
S
,

que, nos autos d
a
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA
INCIDENTAL

ajuizada
por
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

nº 0005420-19.2021.8.08.0012,
deferiu
a tutela de urgência para determinar que o autor seja admitido no Curso de Formação do CF
)
2018/PMES, Edital nº 03/2018 e que, caso aprovado, seja reservada uma vaga para o mesmo, até decisão ulterior.

Em suas razões o
agravante
alega,

em síntese:
I)
ausência de
periculum in mora
da parte agravada, pelo decurso do tempo e por causar prejuízo ao erário; II) legalidade da ratificação do edital sobre o exame psicotécnico aplicado; III) inexistência de direito adquirido; IV) ausência de
fumus boni iuris.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1464348).

Pois bem. Analisando detidamente os autos não vejo motivos para alteração do entendimento manifestado na decisão impugnada,
e por mais de um motivo e fundamento
.

O primeiro deles está diretamente relacionado com o fato de que,
i
n casu,
afere-se
realmente que o autor logr
ou
aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão n
a carreira de Soldado
Combatente
Bombeiro Militar

–
inclusive no exame psicotécnico
, tudo com base nos termos
mais rígidos
originários do
E
dital nº 0
5
/2018
, não se demonstra
ndo possível e pertinente que
a alteração
editalícia

se concretize de
forma sumária, sem a observância do contraditório,
estabelecendo critério
de menor intensidade em favor de terceiros
,
adentrando também na esfera
de interesses
dos
já
declarados
aprovados
dentro do número de vagas

ofertadas,

já que
tal proceder teve o condão de eliminá-lo
.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Neste sentido, verifico a juridicidade das afirmações contidas na decisão objurgada, ao reafirmar o que é de muito sabido:

“
(...) Compulsando os autos, verifico que o Requerente logrou demonstrar a verossimilhança de suas alegações pelos documentos carreados aos autos, sendo eles: sua ficha funcional e histórico de saúde na Polícia Militar do Estado, em que constam os registros dos elogios recebidos pela Corporação e o respectivo motivo, bem como nota de comportamento excepcional (fl. 65); editais de abertura e de retificação, bem como resultado das fases do certame,
incluindo o resultado do exame psicossomático
, em que constam somente 24 (vinte e quatro) candidatos aprovados (fl. 209); laudo psicológico constando sua contraindicação (fls. 210/211); edital em que foi aumentado em 02 (dois) os percentis de reprovação (fl. 219); anexo único do edital de resultado e classificação nas quatro primeiras etapas do certame (fls. 228/232), em que não consta o seu nome; cópia de notícia fato do Conselho Regional de Psicologia ao MPES, bem como do procedimento preparatório MPES nº 2018.0035.6174-31. (grifei)

A documentação em questão caracteriza a probabilidade do direito, na medida em que dá a entender que a banca organizadora do certame falhou na elaboração do edital, notadamente na etapa de avaliação psicossomática, visto que não previu normas aptas a verificar a capacidade psicológica dos candidatos se prosseguirem ao Curso de Formação. Afirma-se isso em razão do próprio ato da Administração ao retificar cláusula editalícia que previa a quantidade de percentis esperados para que o candidato fosse considerado apto, aumentando de um para três.

Ora, se a própria Administração alterou, durante o andamento do certame, o parâmetro de avaliação da referida etapa, o que parece ter se dado em virtude do altíssimo índice de contraindicações, é de se concluir que tais critérios não haviam sido ponderados de forma técnica. A consequência natural desta constatação é que as normas desta fase estão viciadas, o que torna ilegal, por ser anti-isonômico, a indicação de alguns candidatos e a contraindicação de outros, ao menos em análise preliminar e em caráter precário.

O perigo de dano, por sua vez, configura-se na medida em que o concurso está em andamento, assim como o Curso de Formação, enquanto o Requerente não se encontra aprovado em razão de todo o exposto. (...)”

Ademais, questiona-se se o ato praticado pela administração atende realmente o interesse público, na medida em que o critério originário estabelecido para fins de aferição da aptidão no exame psicossomático, disposto a todos os candidatos, não é ilegal e a empresa organizadora atendeu às demandas da administração militar almejando o melhor perfil profissiográfico.

O Estado do Espírito Santo, de igual forma, defendeu a legalidade do critério originário de aferição da aptidão no exame psicossomático, fato que deságua em importante conclusão neste momento processual:
É realmente indevida e ilegal a alteração abrupta de regra de edital certamente por motivos de baixa aprovação na etapa do certame
.

Também é i
mpo
r
tante frisar que a
legalidade do exame psicotécnico
é condicionada
a três pressupostos
básicos,
quais sejam,
previsão legal
,
objetividade dos critérios adotados
e
possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato,

e tais pressupostos foram observados no concurso referenciado, sendo certo que o Colendo Supremo Tribunal Federal já destacou
em julgamentos pretéritos que
“após a publicação do edital e no curso do certame só se admite a alteração das regras
do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira”
1
, e não é este o caso dos autos,
não se podendo invocar os termos da Súmula n
º
473 da Corte Suprema
.

V
ejamos como se manifesta esta Corte em casos como tais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL N. 001⁄2013. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ILEGALIDADE DA ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS PARA APROVAÇÃO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME. 1.
A legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. (STJ, AgRg no AREsp 519.072⁄ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12-08-2014, DJe 19-08-2014).
2.
É ilícita a eliminação de candidato em exame psicossomático cujos parâmetros de avaliação foram alterados após a realização dos testes
.
3. Recurso provido.
(TJES - Apelação
n.
024140009044 -
Rel Des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 18/07/2017).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
I O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital. II.
A exigência de nova apresentação dos documentos não prevista no edital importa em violação as regras do certame, restando demonstrado o direito líquido e certo.
III. Na hipótese de mandado de segurança na origem é incabível a majoração de honorários (art. 26, Lei 12.016/09). IV. Recurso conhecido e improvido, remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 021160047359, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

Quanto ao perigo de dano, detecto que o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontrava - e conquistou - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante,
o direito da parte não pode valer tão pouco
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1

RE 318.106 – Rel. Min. Elen Gracie; MS 27160/DF- Rel. Min. Joaquim Barbosa;
ARE 783248 – Relator Min. EDSON FACHIN, julgado em18/11/2016
).

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3980
-
36
.
202
1
.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
CAIO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C
PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA
INCIDENTAL.
CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO COMBATENTE DA PM/ES 2018. APROVAÇÃO EM TESTE PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DURANTE O CERTAME. ADMISSÃO DO CANDIDATO NO CURSO DE FORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
fere-se
que o autor logr
ou
aprovação nas fases iniciais do certame realizado para admissão n
a carreira de Soldado
Combatente
Bombeiro Militar

– inclusive no exame psicotécnico, tudo com base nos termos
mais rígidos
originários do
E
dital nº 0
5
/2018
, não se demonstra
ndo possível e pertinente que
a alteração
editalícia

se concretize de
forma sumária, sem a observância do contraditório, estabelecendo critério
de menor intensidade em favor de terceiros, adentrando também na esfera
de interesses
dos
já
declarados
aprovados
dentro do número de vagas

ofertadas,

já que
tal proceder teve o condão de eliminá-lo
.

2.
Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
(AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

3. Quanto ao perigo de dano, o mesmo milita inversamente em desfavor do agravado, haja vista a sumária alteração do panorama que se encontrava - e conquistou - para fins de regular continuidade no certame, e apesar das considerações externadas pelo agravante,
o direito da parte não pode valer tão pouco.

4. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
neg
a
r

provimento
ao recurso
, nos termos do voto do eminente Relator.

Vitória-ES, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO,
à

unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.